Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001576-96.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. LEANDRO FELIX DE LIRA
PACIENTE:
ALEX MARQUES FERNANDES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor na ação penal n.o 7496-18.2019.811.0007 (cód. 189592), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o causídico sustenta o aventado constrangimento ilegal nas teses de desídia na prestação jurisdicional, excesso de prazo na prisão processual do increpado e omissão do juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade desta, porquanto o recolhimento do acusado ao cárcere já perdura desde 27/11/2019, ou seja, por cerca de 432 (quatrocentos e trinta e dois dias), e conquanto a instrução criminal tenha se encerrado em 14/10/2020, alega que desde então não houve prolação de sentença, tampouco manifestação do MM. Juiz de primeiro grau acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva, a configurar expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, além de ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.
Ainda nesse aspecto, ressalta a ausência de contribuição da defesa técnica para o elastério na marcha processual, o qual atribui exclusivamente ao Poder Judiciário, e acrescenta que diante de todo o contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis que o paciente ostenta, em caso de futura e incerta condenação, certamente será beneficiado com a minorante do art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06 [tráfico privilegiado] e se submeterá a cumprimento de pena em regime inicial diverso do fechado, não sendo razoável, pois, manter-se a custódia cautelar “de um cidadão trabalhador, pai de família, em que o único defeito é ser usuário” (sic), a indicar a suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, nos termos do art. 282, §6o do CPP, mormente quando afirma inexistir elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis.
Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, aplicando-se “se entender necessário”, medidas cautelares alternativas ao cárcere. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 74799477 ao ID 74799483.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do julgamento meritório do Habeas Corpus n.o 1018019-59.2020.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, a mera alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar de pronto a coação ilegal em seu direito de locomoção, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, ao menos em um primeiro momento, não se revela ser o caso dos autos.
Isso porque, como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente quando o próprio impetrante afirma que a ação penal foi submetida à conclusão do magistrado e, atualmente, aguarda tão somente a prolação de sentença para que tenha solucionado seu mérito, fazendo incidir na hipótese a Súmula n.o 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
De outra banda, quanto à suposta ilegalidade decorrente do descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias previsto para reavaliação das prisões provisórias no art. 316 do CPP, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
E quanto à alardeada ausência do periculum libertatis, ressalto que ao julgar o Habeas Corpus n.o 1018019-59.2020.811.0000 – também impetrado em benefício de Alex Marques Fernandes e que versava sobre os mesmos fatos ora em análise – a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício já concluiu pela legalidade do decreto de prisão preventiva do paciente e pelo efetivo preenchimento dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, sendo este, atualmente, o título judicial que dá suporte à medida segregatícia ora experimentada; não havendo falar em arrefecimento do periculum libertatis tão somente porque a instrução criminal se encerrou.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor do paciente ALEX MARQUES FERNANDES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator